Tribunal: TJPA
Processo: 0803043-60.2020.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803043-60.2020.8.14.0028

RECORRENTE: JOSIELTON SILVA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0803043-60.2020.8.14.0028.

RECORRENTE: JOSIELTON SILVA DO NASCIMENTO.

DEFESA: ALLYSON GEORGE ALVES DE CASTRO – DEFENSOR PÚBLICO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria e requerendo a impronúncia com fundamento no art. 414 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP, notadamente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena, por tratar-se de mero juízo de admissibilidade da acusação.

4. Aplica-se, nesta fase processual, o princípio do
in dubio pro societate
, sendo o Tribunal do Júri o juízo natural competente para a valoração definitiva das provas nos crimes dolosos contra a vida.

5. A materialidade encontra-se comprovada por prontuário médico que atesta ferimentos graves sofridos pela vítima.

6. Os indícios de autoria são suficientemente demonstrados pelos depoimentos da vítima sobrevivente e de testemunhas presenciais, que identificam o recorrente como autor do golpe de faca.

7. A sentença de pronúncia está devidamente fundamentada, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, sem violar os limites da cognição permitida nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, § 1º, e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.185.066/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), 5ª Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025. TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0007749-35.2018.8.14.0111, Rel. Des.ª Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
JOSIELTON SILVA DO NASCIMENTO,
insurgindo-se contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 28958845).

Narra a denúncia (ID 28958773):

“Narram os autos de Inquérito Policial em epígrafe, instaurado mediante Prisão em Flagrante, tombado sob o nº 00184/2020.100507-6, que no dia 21/05/2020, Josielton Silva do Nascimento, vulgo “Pequeno”, agindo com manifesto intento homicida, tentou matar Sávio Itallo da Silva dos Santos, mediante golpes de faca.

Consta nos autos que no dia 17/05/2020, Sávio estava em uma peixaria quando Josielton passou a encará-lo, ocasião em que a vítima discutiu com o acusado, perguntando se ele havia perdido algo, porém, não chegaram às vias de fato.

Na data supracitada, Sávio estava ingerindo bebida alcoólica na calçada da residência do sr. Ismael, em companhia de sua esposa e de outras pessoas, quando Josielton chegou ao local de motocicleta e afirmou que mataria a vítima, momento em que Sávio empurrou o acusado e derrubou sua motocicleta com um chute.

Ato contínuo, Josielton saiu do local na motocicleta, e retornou minutos depois, ocasião em que se aproximou de Sávio e o atingiu com um golpe de faca na altura do abdômen, afirmando que iria matá-lo, e, segundo relato informal da vítima, o acusado somente não continuou a perfura-lo porque a esposa da vítima, Jéssica, se colocou na frente, e aquele imaginou que a tinha acertado.

Após causar o ferimento, o investigado empreendeu fuga do local de motocicleta, entretanto, de imediato as autoridades policiais foram acionadas e conseguiram realizar a prisão em flagrante do acusado, que foi apontado pelas testemunhas como sendo o autor do crime.

Em sede policial, Josielton Silva do Nascimento confessou a prática delitiva, afirmando que foi o autor do golpe de faca desferido contra Sávio Itallo, e que praticou o crime em razão de ter sido agredido pela vítima dias antes, no entanto, tal agressão não restou confirmada.

Convém destacar que até a data da conclusão do Inquérito Policial, a vítima permanecia internada no hospital, dada a gravidade dos ferimentos, razão pela qual não foi juntado o prontuário médico ou o laudo de lesão corporal de Sávio Itallo.”

Em razões recursais, a defesa requer a impronúncia do acusado, diante da falta de indícios de autoria do crime, nos termos do art. 414 do CPP (ID 28958848).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento, porém, no mérito que não seja provido o recurso (ID 28958851).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 28958854).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29732165).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA IMPRONÚNCIA

A defesa pugna pela
impronúncia
do acusado, sob o argumento de ausência de indícios de autoria, invocando, ainda, o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 414 do CPP.

Todavia, razão não assiste a defesa.

É sabido que a pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa, encerrando o sumário da culpa, sem por fim ao processo, sendo condicionada à existência da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Assim, trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostrando imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito para o réu ser pronunciado, visto que não cabe ao magistrado de primeiro grau, tampouco a esta instância revisora, proceder a exame aprofundado do acervo probatório

Nessa etapa processual, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, havendo dúvida razoável, a solução deve ser pela submissão da causa ao Tribunal do Júri, a quem compete valorar, em definitivo, a prova produzida. A doutrina corrobora para esse entendimento:

“(...).
Isto quer dizer que, ressalvado o aspecto relacionado à materialidade do crime (aqui é necessário juízo de certeza, consoante se infere da redação do
caput
dos arts. 413 e 414), existindo qualquer dúvida quanto à ocorrência das causas que implicam o afastamento da competência do júri, cabe ao juiz impronunciar o réu. Não se ignora, por certo, a existência de corrente apregoando a não incidência do postulado
in dubio pro

societate
, e sim, também nesta fase do processo dos crimes dolosos contra a vida, do
in dubio pro reo.
Tal orientação, porém, é minoritária e não possui fôlego nos Tribunais Superiores, onde persiste o entendimento de que “a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não exige a certeza necessária à condenação”, sendo que “eventuais dúvidas, nessa fase, devem ser solucionadas sempre à luz do princípio
in dubio pro

societate
” (Avenda, Noberto. Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro, Editora Método, 2023, pag.1528-1529)
.
(grifo do autor)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nesta fase, não se exige certeza plena da autoria, mas tão somente
lastro probatório mínimo
que justifique a submissão do acusado ao crivo do Tribunal Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria. 2. Aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri quando preenchidos os requisitos do art. 413 do CPP.” (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0007749-35.2018.8.14.0111 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025 )

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial da defesa, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que confirmou a decisão de pronúncia do recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a definir o acerto da decisão monocrática que, com base nas Súmulas n. 7 e 83/STJ, manteve a pronúncia do agravante, refutando as teses de ausência de indícios de autoria e de manifesta improcedência das qualificadoras. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. Vigora, nesta fase, o princípio in dubio pro societate.
4. O Tribunal de origem, de forma idônea e fundamentada, concluiu pela existência de indícios suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri, baseando-se em elementos da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes. Havendo indícios mínimos que as sustentem, como verificado e fundamentado pelas instâncias ordinárias, a competência para seu julgamento é exclusiva do Conselho de Sentença. O acórdão recorrido, ao mantê-las, alinhou-se à jurisprudência pacífica desta Corte (Súmula n. 83/STJ). IV. DISPOSITIVO E TESES 6. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: 1.
É idônea a decisão de pronúncia que, sem adentrar no mérito da causa, aponta, com base em elementos concretos dos autos, a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva
. 2. A pretensão de desconstituir o juízo das instâncias ordinárias sobre a suficiência dos indícios para a pronúncia e para a manutenção de qualificadoras encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. (AgRg no REsp n. 2.185.066/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) (grifo nosso)

Consta dos autos que a materialidade delitiva restou comprovada pelo prontuário médico (ID 28958770), não havendo controvérsia a esse respeito.

Do mesmo modo, há
indícios suficientes de autoria
em desfavor do acusado, consubstanciados nos depoimentos colhidos em juízo, notadamente da própria vítima sobrevivente, bem como das testemunhas presenciais, retirados da sentença. Vejamos (ID 28958845):

“A vítima Sávio Itallo da Silva dos Santos, relatou em juízo que ele e Josenilton já vinham se desentendo e, no período da noite, no dia dos fatos, saiu da sua oficina para comprar bebida e ao retornar, presenciou o réu apontando o dedo para sua esposa e proferindo ameaças, o que resultou em uma briga física entre ambos. Afirma que, após o término da briga o Depoente saiu em busca de um isqueiro, momento em que foi surpreendido por Josielton, que o atacou com uma faca, levando-o a perder a consciência. Aduz que ficou internado por seis dias e perdeu um rim. Acrescenta que não teve qualquer chance de se defender durante o ocorrido.

A companheira da vítima, Sra. Jéssica Silva de Sousa, confirmou a versão asseverando que estavam na oficina a Depoente, sua irmã, a vítima, seu filho e o dono da oficina, todos consumindo bebida alcoólica. Aduz que, em determinado momento, seu esposo saiu com o filho Gabriel para comprar mais cerveja, e, durante sua ausência, Josielton chegou, abordou-a, apontou o dedo em sua direção e ameaçou "atravessar" seu marido. Que quando seu marido retornou, empurrou Josielton, iniciando uma briga física, momento em que Josielton afirmou que voltaria, o que ocorreu e quando retornou, desferiu golpe de faca em Sávio, o qual fora socorrido e permaneceu internado no hospital.

No mesmo sentido foi o depoimento de Ana Kelle Silva de Sousa, cunhada da vítima.”

Compreendo, assim, que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente motivada, uma vez que o Juízo de primeiro grau expôs de forma clara os fundamentos de seu convencimento, examinando as provas constantes dos autos em conformidade com a jurisprudência e a doutrina aplicáveis, respeitando, ainda, os limites de cognição estabelecidos pelo art. 413, § 1º, do CPP, o qual dispõe que “a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Assim, diante da comprovação da materialidade e da presença de indícios suficientes de autoria quanto ao suposto cometimento de crime doloso contra a vida, constato que estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP. Portanto, a tese defensiva de ausência de provas robustas não se sustenta, pois, eventual fragilidade deverá ser examinada pelos jurados, no exercício de sua soberania constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025